Tribunal: STF
Processo: ARE 1299762
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    SERVIDOR ESTADUAL Policial civil - Cumprimento de sentença Sindicato Ação civil pública Coisa julgada Filiados Base territorial Restrição - Possibilidade: O título judicial que ora se executa somente alcança os filiados ao sindicato, mesmo posteriormente ao ajuizamento, respeitada ainda sua base territorial, uma vez que legitimidade extraordinária do sindicato é restrita, nos termos de seu estatuto (eDOC 4, p. 42)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 8º, III, ambos do texto constitucional; além da inobservância do tema 823, da repercussão geral.
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrente pertence aos quadros da Polícia Civil e está filiada ao sindicato autor(...), mas não em sua base territorial, portanto beneficiária da sentença coletiva proferida em ação civil pública, já que é incontroverso que não houve limitação à base territorial ou o alcance da decisão proferida em ação civil pública (eDOC 6, p. 12).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer ementado nos seguintes termos:
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N° 287/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEMANDA DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. (eDOC16)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.347/85, Lei nº 8.073/90 e Código de Processo Civil), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrente não poderia se beneficiar do título judicial formado em ação civil pública, ao argumento de que esta não reside na mesma base territorial do sindicato autor da ação, ainda que registrada como sindicalizada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    4. No presente agravo os executados alegam que o incidente de cumprimento provisório foi proposto por policial classificada para o exercício de suas funções fora da base territorial do Sindicato, especificada no art.1º de seu Estatuto Social. 
    É certo que os sindicatos profissionais têm legitimidade extraordinária para as categorias ou classes profissionais, mas podem agir somente para os trabalhadores de suas respectivas bases territoriais. 
    Ao ajuizar uma ação coletiva na qualidade de substituto processual, o sindicato obtém efeitos restritos aos integrantes da categoria profissional, sindicalizados a qualquer tempo, mas que pertençam à sua circunscrição territorial, limitação decorrente do estatuto social e do art.8º, incs. II e III, da Constituição Federal.
    Realmente a unicidade sindical determinada na Constituição Federal e a segurança jurídica não permitem que a entidade sindical obtenha o reconhecimento de direitos da sua categoria profissional para trabalhadores que não pertencem à sua base territorial. 
    (...)
    O pedido formulado na ação civil pública é específico para reconhecimento do direito dos associados substituídos, integrantes da categoria (fls.17 da ação civil). 
    A sentença, por sua vez, julgou procedente o pedido, mas limitou a eficácia do título executivo aos servidores que têm como substituta processual a entidade autora (fls.122). 
    Portanto, o cumprimento do título é limitado aos substituídos pelo Sindicato. 
    Realmente a territorialidade sindical não foi discutida na ação civil pública. 
    Embora o acórdão não tenha estabelecido limitações geográficas, não ocorreu preclusão lógica ou consumativa (art.278 e 508 do Novo Código de Processo Civil), por se tratar de matéria relacionada à legitimidade ativa para buscar o cumprimento do julgado, passível de arguição na oportunidade em que faça a execução individualizada (art.525, par.1º, inc.II do Código de Processo Civil). 
    Não está se rediscutindo os limites objetivos e subjetivos do julgado, mas sim apreciando a legitimidade ativa para requerer o seu cumprimento, no caso presente, provisório. 
    A prerrogativa dos sindicatos de substituir os integrantes da categoria é extraordinária, mas comporta restrição quanto à territorialidade.
    (...)
    A Constituição Federal estabelece uma limitação à atuação dos sindicatos, inviabilizando a extensão dos efeitos da sentença proferida na ação civil pública que ajuizou a membros da categoria policial que não trabalhem na sua base territorial, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. 
    Realmente, a sentença proferida em ação civil pública tem efeito erga omnes no território do tribunal prolator, o que significa que favorece todos que preencham as condições legais e, entre estas, está a base territorial do sindicato autor. 
    Existem outros sindicatos de policiais civis registrados no Estado de São Paulo e a permissão de que os trabalhadores de outras bases territoriais possam requerer o cumprimento do título executivo em tela ofende o princípio do juiz natural e da unicidade sindical. 
    (...)
    As entidades sindicais podem atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria (art.3º da Lei nº 8.073/90). 
    Para se beneficiar da sentença coletiva, deve o substituto ou o substituído comprovar que, além de pertencerem à mesma categoria profissional, estão inseridos na mesma base territorial do Sindicato que propôs a ação civil pública. 
    Cumpre ressaltar que a matéria relativa à ilegitimidade ativa pode ser arguida no cumprimento de sentença (art.525, par.1º, inc.II do Código de Processo Civil). Também pode ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que inexistente trânsito em julgado (art.485, inc.VI, par. 3º do Novo Código de Processo Civil). 
    O título judicial que ora se executa somente alcança os filiados ao sindicato, mesmo posteriormente ao ajuizamento, respeitada ainda sua base territorial, uma vez que legitimidade extraordinária do sindicato é restrita, nos termos de seu estatuto. 
    Contudo, a autor não exerce suas funções na base territorial do Sincopol, pois classificada no Município de São José do Rio Preto. 
    Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, onerando a autora com honorários advocatícios no importe de R$500,00 (eDOC 4, p. 42-57)
    Inicialmente, destaque-se que não incide, no caso, a tese fixada no tema 823, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 26.06.2015), tendo em vista que, no julgamento daquele processo, não se adentrou na discussão quanto aos limites da base territorial do sindicato para o cumprimento de sentença proferidas em processos coletivos. 
    De toda forma, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1187338 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.06.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 921561 AgR, Rel. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.12.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se..
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente